Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: Recurso inominado. Direito do consumidor. Promessa de compra e venda de imóvel. Cobrança de despesas de registro da instituição do condomínio e da convenção condominial. Transferência ao adquirente. Encargo inerente à regularização jurídica do empreendimento. Art. 44 da lei no 4.591/1964. Restituição simples devida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a incorporadora à restituição simples de valor pago pela adquirente de imóvel na planta a título de despesas de registro da instituição do condomínio e da convenção condominial, pagamento exigido como condição para a entrega das chaves.
2. A recorrente sustenta que tais despesas não se confundem com custos de individualização do imóvel nem com cotas condominiais, defendendo a validade da cláusula contratual que atribuiu o encargo à compradora.
II. Questão em discussão. 3. Definir se é válida a cláusula contratual que atribui ao adquirente de imóvel na planta o pagamento das despesas de registro da instituição do condomínio e da convenção condominial, exigidas por ocasião da entrega das chaves.
III. Razões de decidir.
4. A instituição do condomínio edilício e o registro da convenção condominial constituem providências necessárias à regularização jurídica do empreendimento, inseridas no âmbito das obrigações legais da incorporadora, nos termos do art. 44 da Lei no 4.591/1964.
5. O custo correspondente não se confunde com despesas condominiais ordinárias de manutenção, nem com encargo vinculado ao uso ou à fruição da unidade pelo adquirente, mas integra o próprio processo de estruturação e formalização do condomínio.
6.Revela-se abusiva a cláusula contratual que transfere ao consumidor despesa inerente à atividade da incorporadora, especialmente quando redigida sem destaque suficiente e em prejuízo do dever de informação, nos termos dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC.
7. Exigido o pagamento como condição para a entrega das chaves, impõe-se a restituição simples da quantia desembolsada.
IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.